Tribunal: STF
Processo: ARE 1499464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória — ISS incidente sobre obras de construção civil — Serviços de concretagem — Preço do serviço como base de cálculo do imposto — Possibilidade de dedução dos valores referentes aos materiais utilizados na prestação dos serviços — Inteligência do artigo 7º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à referida legislação — Repercussão geral em torno da matéria reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 247) — Precedentes desta E. Corte Bandeirante — Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I, 30 III e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, o art. 7º, §2º, inciso I, da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003, estabelece que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, não se incluindo, porém, em seu montante, o valor dos materiais fornecidos pelo seu prestador, em se tratando das atividades descritas nos itens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços anexa à referida legislação, que englobam as atividades da ora apelante. [...]



    In concreto, a Lei Municipal nº 5.986/2003, vigente antes da legislação ora questionada, permitia, em seu art. 10, §§7º e 8º, a dedução em todo tipo de serviço de concretagem, permitindo ao contribuinte que optasse pela dedução simplificada, limitada a 60% do valor total de cada nota fiscal de serviço e dispensada a comprovação do valor abatido, ou pela forma regular, semlimite de abatimento, desde que comprovado mensalmente o montante dos materiais efetivamente aplicados.



    Ocorre que, com as alterações instituídas pela novel Lei Municipal nº 7.980/2021, a dedução passou a ser permitida somente quando se tratar de materiais utilizados em obras das áreas de Educação, Saúde e Habitação Social, havendo requisitos mais restritivos mesmo nessas hipóteses, senão vejamos: [...]



    Desse modo, ao restringir a possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISS, dos valores dos materiais empregados em serviços de construção civil (itens 7.02 e 7.05 da Lista Anexa), entre os quais o de concretagem, desempenhados pela apelada, a Lei Municipal nº 7.980/2021 contrariou manifestamente o precedente vinculante firmado pelo E. STF no âmbito do Tema nº 247 da Repercussão Geral (RE nº 603.497/MG), em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968, o qual, por seu turno, permite a dedução, da base de cálculo do ISS, do valor correspondente aos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços, sem qualquer distinção relativa à finalidade das obras realizadas.



    De forma, aliás, a acompanhar a jurisprudência do Excelso Pretório acerca da questão aqui abordada, o E. Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento e passou a decidir pela possibilidade de dedução dos valores dos materiais adquiridos pelo prestador de serviços e utilizados na execução das obras de construção civil.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente